Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700072-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOEDNEY MAGALHÃES ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECAMBIAMENTO. PRISÃO ORIUNDA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL DIVERSO DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 86 da LEP admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra, mas não se trata de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto. 2. Em que pese a importância da manutenção e fortalecimento de vínculos familiares com o preso e do direito de receber visitas, voltadas para a ressocialização do recluso, consoante art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 41 da LEP, não é um direito absoluto, mas condicionado a outros fatores, como a existência de vaga no sistema prisional local e a presença de estabelecimento compatível com o regime de pena em curso. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 86 e 103, ambos da LEP, sustentando que, tanto a execução quanto a fiscalização da reprimenda, devem ser deprecadas para a comarca de FORMOSA-GO, uma vez que foi autorizada a vaga na localidade de seu domicílio e no regime em que se encontra o cumprimento da pena. Aduz, ainda, que a deprecação da pena vai de encontro com o interesse de sua família que reside próximo, facilitando o acesso à visitação, não havendo que se falar em conflito entre os interesses público (coletividade) e o privado individual (família do preso). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 86 e 103, ambos da LEP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).” (AgRg no REsp 1933129/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no CC 187731, RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 18/5/2022. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Assim, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Não foi devidamente comprovada a divergência jurisprudencial por meio de certidão, cópia autenticada, citação de repositório oficial ou reprodução de julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte.” (AgInt no AREsp 1887768/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no AREsp 2090293, RELATOR Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030